Tribunal: CARF
Processo: 11634.720253/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720253/2013-96
ACÓRDÃO
2201-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAMA USINAGEM E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO.
Os embargos devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, quando
constatada omissão que não tenha o condão de alterar o mérito da decisão
embargada.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Exige-se multa de ofício, nos termos do artigo 44, I, da Lei n.o 9.430/96,
quando constatada falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração ou declaração inexata de tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.719, de 14/06/2023, e manter a decisão original.

Thiago Álvares Feital - Relator
(documento assinado digitalmente)

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)

Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720253/2013-96
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados em 04/08/2023, pelo
contribuinte (fl. 260-263). Os embargos foram admitidos em despacho do Presidente desta Turma
(fls. 280-281), em 30 de agosto de 2023, nos seguintes termos:
O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão acerca da análise da
matéria “Impossibilidade de aplicação da multa de 75%” arguida em recurso
voluntário. Salienta que, resta evidente tal omissão, uma vez que no voto
condutor do acórdão constou apenas o título do tópico, sem qualquer “apreciação
quanto a impossibilidade da aplicação da multa majorada do entendimento
constantes das Súmulas 14 e 25 do CARF”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão ao embargante.
O voto condutor do acórdão destacou a matéria sob o título “Da impossibilidade
de aplicação da multa de 75% “ (fl. 230), todavia, foi omitido o entendimento
acerca da matéria.
Assim, resta demonstrada a omissão alegada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator.
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
O despacho de admissão (fls. 280-281) — com o qual estou de acordo —
reconheceu a existência de omissão, uma vez que a decisão recorrida não se manifestou acerca da
aplicabilidade da multa prevista no art. 44, I, da Lei n.o 9.430/96, em face das Súmulas CARF n.o 14
e 25.
A previsão de elementos nos autos que permitam demonstrar a existência de dolo,
fraude ou simulação é requisito para aplicação da multa de ofício qualificada. Neste sentido as
Súmulas citadas pelo recorrente. Esta multa encontra-se capitulada no artigo 44, § 1o, da Lei n.o
9.430/96 e não foi objeto de lançamento no presente caso.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720253/2013-96
3
Neste processo se está diante da aplicação de simples multa de ofício — aquela
exigida quando constatada falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou
declaração inexata — nos termos do artigo 44, I, da Lei n.o 9.430/96.
No mesmo sentido, a decisão da DRJ, cujos fundamentos a este respeito, transcrevo
abaixo:
Na mesma esteira, como se verá, deve ser afastada os questionamentos relativos
a multa de oficio aplicada.
Isto porque o presente lançamento tem como fato ensejador a ausência de
recolhimento de contribuições para a seguridade social as terceiras entidades. A
empresa não procedeu o recolhimentos devido em época própria o que
caracteriza a falta de pagamento espontâneo da contribuição devida.
Assim, com relação à multa aplicada, verifica-se correto o procedimento da
fiscalização no lançamento, posto que sobre a contribuição apurada incidiu a
multa de ofício prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, na redação trazida
pela Lei no 11.941/2009, a qual determina a aplicação do disposto no art. 44 da
Lei 9.430/96, que assim preceitua:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Deste modo sem razão o recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
sanar a omissão apontada no Acórdão no 2201-010.719, de 14/06/2023, e manter a decisão
original.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital

Fl. 286
DF CARF MF
Original